Tribunal: TJPA
Processo: 0013773-48.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013773-48.2019.8.14.0401

APELANTE: PAULO VICTOR DOS SANTOS MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDENCIA.
1. Os elementos de prova, notadamente declarações da vítima e de testemunha presencial, foram categóricas em apontar a autoria delitiva ao acusado, tanto em sede policial como juízo, o que prescinde da metodologia disposta no art. 226 do CPP, a qual somente tem espaço quando há necessidade de sanar dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato, mas se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar tal procedimento. Portanto, não há que se falar em ilegalidade, tão pouco em absolvição se as provas são contundentes em evidenciar a autoria delitiva do acusado.
REFORMA DA PENA BASE DE OFÍCIO.
2. Verifica-se que o magistrado tão somente valorou como desfavorável os antecedentes criminais, na 1ª fase da dosimetria, fixando pena base em 4 anos e 8 meses de reclusão, inclusive fixou regime no fechado pela reincidência. No entanto, em análise da certidão de antecedentes, não se verifica condenação com trânsito em julgado antes da prática do novo delito, motivo pelo qual este vetor deve ser sopesado favoravelmente.

Assim, diante de todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo readéquo a pena base, de ofício, para o mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
e de ofício, readequada a pena base para o mínimo legal, nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento e de ofício, readéqua a pena base para o mínimo legal, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PAULO VICTOR DOS SANTOS MENEZES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 02.07.2019, por volta de 21h, o apelante abordou a vítima K.J.F.V.; e mediante emprego de uma faca anunciou o assalto e subtraiu um aparelho celular, empreendendo fuga em seguida. Após diligências policiais, o apelante foi localizado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Paulo Victor dos Santos Menezes a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, caput do Código Penal Brasileiro, no regime fechado, pela reincidência.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnado por sua absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, além de que o reconhecimento pessoal não observou os ditames legais.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

No mérito pugna a defesa por sua absolvição ante a ausência de provas quanto a autoria delitiva.

A existência do fato encontra fundamento no boletim de ocorrência; auto de apreensão e na prova oral coletada no curso da instrução probatória. A vítima, em sede policial, informou que na noite do dia 02.07.2019 estava caminhando com sua genitora quando foi abordada por um individuo moreno, magro, estatura mediana, o qual com emprego de uma faca, anunciou o assalto e disse “passa o celular, me dá o celular”, que em seguida o ofendido tirou o aparelho do bolso e entregou ao meliante que se evadiu. Que na mesma noite, o informante, acompanhado de seu pai, se dirigiu a seccional para fazer o boletim de ocorrência e que na delegacia reconheceu o acusado como sendo o individuo que roubou seu aparelho celular.

A genitora da vítima, Sra. Darcirene Farias Valente, igualmente, em consonância, narrou os mesmos fatos. E que na Seccional, solicitada a comparecer foi informada de que um suspeito havia sido preso por policiais civis e que tanto seu filho, ora vítima, como ela, reconheceram o acusado como o autor do delito de roubo.

O policial civil, Ezequiel Roman Profeta, perante a autoridade policial informou que por determinação superior, passaram a investigar o assalto sofrido pelo jovem Kaiky José Farias, de 12 anos de idade, o qual caminhava em companhia da sua mãe, Darcilene Farias Valente, e foi abordado por um meliante, no uso de uma faca, que subtraiu seu aparelho celular, fato que gerou boletim de ocorrência n. 00003/2019.102907-1. Durante as diligencias, disse que foi possível identificar o autor do crime sendo o nacional PAULO VICTOR DOS SANTOS MENEZES e que apesar dos esforços, inicialmente, não conseguiram lograr êxito em prender o acusado. Pela manhã do dia 03.07.2019, receberam informação anônima de que o investigado havia retornado pela madrugada para o imóvel da sua mãe, quando então conseguiram prendê-lo. Frisou que o acusado é conhecido pela prática de ilícitos, já tendo sido preso e processado algumas vezes, estando inclusive com uma tornozeleira eletrônica e que apesar de ter sido reconhecido pela vítima e testemunha, o acusado nega o delito.

Em juízo (mídia), a vítima mais uma vez narrou os fatos, declarando que após a subtração de seu aparelho celular, mediante violência, no dia seguinte, juntamente com seu genitor, foi até a rua Nova II, local para onde o acusado se evadiu para obter informações cerca do denunciado, e a partir das descrições das características físicas dele, moradores disseram que se tratava de Paulo Victor e que ele era assaltante perigoso e que foram novamente até a Delegacia e forneceram o nome do denunciado. Que os policiais disseram que já conheciam o acusado, que uma guarnição policial se dirigiu à casa do enunciado e efetuaram a prisão dele, que a vítima fez o reconhecimento na delegacia de polícia e não teve dúvida de que foi Paulo Victor o autor do delito e que seu celular não foi recuperado.

Novamente, a genitora da vítima (mídia), em juízo relatou os mesmos fatos, inclusive as diligências e localização do acusado.

As testemunhas de acusação, policiais civis, que participaram das diligências que localizaram o acusado, informaram que chegaram à casa da genitora do acusado, informando que este seria preso pela prática de um delito, a qual disse “pode levar”. O acusado é conhecido da polícia e inclusive usa tornozeleira eletrônica e que após vê-lo a vítima o reconheceu como autor do delito.

Destaca-se, assim, que a vítima e sua genitora, reconheceram o acusado em sede policial, assim que foi detido pela polícia, fatos estes narrados e novamente firmados em juízo. Neste ponto, a meu ver, há provas suficientes de que o acusado foi autor do delito em comento, não havendo, neste caso, que se falar em negativa de autoria, até porque se sabe, que nesses tipos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, considerando que, muitas das vezes, ocorrem na clandestinidade e, o acusado foi reconhecido categoricamente pela vítima e por sua genitora.

A despeito do ato de reconhecimento de pessoa, ocorrida em sede policial, é crível aludir que tal ato é incapaz de contaminar o conjunto de elementos coligidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não ensejando a mácula suscitada.

In casu
, a vítima reconheceu o acusado categoricamente, sendo confirmando em juízo. Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes,
esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5.
A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...)

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Havendo elementos contundentes em identificar o acusado como o autor do delito, mantenho a sentença condenatória. Em relação a suscitada ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal, consoante entendimento do STJ, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizada na fase de inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas e corroboradas por outras provas colhida.

Neste caso, do conjunto probatório, em relação ao reconhecimento do acusado, a vítima e a testemunha de acusação, apontaram-no como o autor do crime, sem sombras de dúvidas, diante de total certeza, assim, tendo em vista que o reconhecimento de pessoa somente tem espaço quando há necessidade de sanar dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato, mas se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

Assim sendo, se há elementos probatórios ratificados em juízo, consistentes no reconhecimento pela vítima e depoimento testemunhal, devidamente observado o contraditório, não há que se falar em ilegalidade, entendimento que está em conformidade com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Por outro lado, em que pese a defesa não tenha questionado acerca da dosimetria de pena, verifica-se que o magistrado tão somente valorou como desfavorável os antecedentes criminais, na 1ª fase da dosimetria, fixando pena base em 4 anos e 8 meses de reclusão, inclusive fixou regime no fechado pela reincidência. No entanto, em análise da certidão de antecedentes, não se verifica condenação com trânsito em julgado antes da prática do novo delito, motivo pelo qual este vetor deve ser sopesado favoravelmente.

Assim, diante de todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo readéquo a pena base, de
ofício
, para o mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
e de ofício, readéquo a pena base para o mínimo legal, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/09/2023